Tribunal: STF
Processo: HC 185607
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por José Carlos Sousa dos Santos e outros, em favor de Leonel Silva Pires Junior, contra decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 578.865/MA
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 171, na forma do art. art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), e no art. e art. 1º, caput, §4º, da Lei n°. 9.613/98, na forma do art. 69, do CP, supostamente com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática de crimes contra o patrimônio e contra a ordem econômica financeira por meio de uma organização criminosa.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. ARTIGO 2º, §3º DA LEI 12.850/2013, ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA E ARTIGO 1º, CAPUT, DA LEI N.º 9.613/98, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 2)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu a medida liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 10)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Isso porque a prisão justifica-se, principalmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o réu era líder técnico, da suposta organização criminosa,responsável por todo o planejamento, coordenação e execução, podendo consumá-la sob uma variedade de circunstâncias.
    Cumpre registrar que a conduta ilícita, era tida como modo de vida do réu, como ressaltado pelo Juízo.
    Transcrevo, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “Em relação ao primeiro ponto, falta de requisitos da prisão preventiva, importa em reiteração de pedido, já julgado pela Segunda Câmara Criminal, nos autos do HC n.º 0807444-37.2019.8.10.0000, sobretudo porque não houve inovação fática a justificar uma nova análise da legalidade da prisão. Registre-se, oportunamente, que ao magistrado de primeiro grau foram feitos novos pedidos de revogação da prisão, os quais foram indeferidos, de forma fundamentada e coerente, nos termos das decisões prolatada em 19.12.2019 e 06.03.2020, nesta, Sua Excelência assentou: “(…). Preliminarmente, pontuo que este Juizo já indeferiu pedido idêntico em data recente (19/12/19). Ademais, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme se depreende da decisão acostada às fls. 366/378. O art. 316 do Código de Processo Penal dispõe que "o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista". A nosso ver, a interpretação correta da dicção legislativa "falta de motivo para que subsista" indica que a revogação da prisão preventiva só poderá ser decretada no caso de surgir fato novo que altere a realidade fático-jurídica existente no momento da sua decretação. No caso de não ser esta a argumentação jurídica para o pedido de soltura, entendemos que o remédio jurídico que se impõe é o habeas corpus, pois este combaterá as razões que levaram o juizo a decretar a medida excepcional. Analisando detidamente o caso concreto, percebo que o requerente não apresentou nenhuma situação fático-jurídica superveniente para fundamentar seu pedido, limitando-se, contudo, a reafirmar o excesso de prazo que, conforme já demonstrado em decisões anteriores, não se aplica ao presente caso concreto. Por fim, saliento que não houve nenhuma negligência, displicência ou erro do órgão jurisdicional. Conforme já salientado em decisões anteriores, no caso concreto, não apenas a complexidade da causa e o significativo número de acusados, mas, também, o caráter interestadual dos crimes praticados, posto que a organização criminosa ora denunciada fez vítimas em diferentes estados da federação e, além disso, alguns ofendidos, por gozarem de prerrogativas funcionais, podem ser ouvidos em hora/local que lhes for conveniente. Frisa-se ainda que a probabilidade de reiteração delitiva pode ser analisada por diversos aspectos do presente caso concreto, entre eles, o fato de tratar-se de crime que conta com certa inteligência cibernética em sua execução, podendo ser consumado em qualquer lugar e sob uma ampla variedade de circunstâncias, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão, a princípio, não se demonstram suficientes ao caso, tanto a prisão domiciliar quanto a monitoração eletrônica, não impediriam a reiteração das práticas criminosas ora apuradas, executadas via aplicativo Whatsapp, ou a possibilidade de obtenção de vantagem econômica delas decorrentes, possível pela via bancária, notadamente diante das facilidades proporcionadas pelos serviços de homebanking. Devido ao exposto, em harmonia com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de RELAXAMENTO E/OU REVOGAÇÃO da prisão preventiva de LEONEL SILVA PIRES JÚNIOR, em razão da inexistência do alegado excesso de prazo, cominado com a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.” Quanto ao excesso de prazo, percebe-se pela decisão do magistrado de primeiro grau (Id. 5878542) e pela tramitação do processo (Id.6139626), que a instrução criminal já encerrou, tanto que determinou a intimação do Ministério Público para alegações finais, restando superada tal alegação, conforme Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça)”. (eDOC 2)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível, nos termos da Súmula 691/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente